Tribunal: TJSP
Processo: 1023449-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
POSSE – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C.C. TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DO ESTUDANTE PARA QUE SEJA MANTIDO NA POSSE DOS ARMÁRIOS INSTALADOS NA FACULDADE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o autor fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu o uso do armário pelo estudante de forma

Ementa:
POSSE – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C.C. TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO DO ESTUDANTE PARA QUE SEJA MANTIDO NA POSSE DOS ARMÁRIOS INSTALADOS NA FACULDADE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o autor fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu o uso do armário pelo estudante de forma temporária e gratuita, sem direito pleitear usucapião, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000422020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1023449-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME SEKYA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não provido, com observação, por v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023449-97.2019.8.26.0100
Voto no 42.470
2
Apelação no 1023449-97.2019.8.26.0100
Apelante : GUILHERME SEKYA
Apelado : CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO
Comarca : São Paulo 10a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Andréa de Abreu e Braga
V O T O No 42.470
POSSE AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C.C. TUTELA
ANTECIPADA PEDIDO DO ESTUDANTE PARA QUE SEJA
MANTIDO NA POSSE DOS ARMÁRIOS INSTALADOS NA
FACULDADE
IMPROCEDÊNCIA
SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJ/SP

RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo o autor fundamentos
suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que
reconheceu o uso do armário pelo estudante de forma temporária e
gratuita, sem direito pleitear usucapião, de rigor a manutenção
integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de
decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
GUILHERME SEKYA propôs ação de interdito proibitório c.c. pedido de
tutela antecipada frente à CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO.
A r. sentença de fls. 129/131, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a requerente ao pagamento
de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa.
Inconformado, apela o autor almejando a reforma da sentença,
alegando, em síntese, que detém a posse e propriedade mansa e pacífica dos
armários 05 e 135, localizados no 3o andar da Faculdade de Direito da USP
desde 2014, tendo os recebido como doação de seus veteranos na graduação,
circunstância que lhe confere o direito a usucapião extraordinária. Aduz que,
entre 2009 e 2010, o requerido administrava os armários e, para isso, cobrava a
quantia de R$ 50,00 por semestre. Todavia, em razão das inúmeras ocorrências
de furto, o réu abandonou a administração dos armários da faculdade a fim de
se livrar das ações reparatórias, de modo que a distribuição passou a ser de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023449-97.2019.8.26.0100
Voto no 42.470
3
forma autônoma pelos próprios estudantes. Ocorre que, sumariamente, o réu
afirmou que irá retomar a administração dos armários a partir de 22.03.2019;
com o que não concorda justificando que a ré perdeu a propriedade destes bens
particulares quando os abandonou em 2010, há mais de 10 anos. Alega ainda
que os armários não ostentam qualquer catalogação patrimonial por parte da
autarquia estatal de modo que não podem ser considerados bens públicos.
Requer o provimento recursal para que a ação seja julgada procedente com o
reconhecimento da propriedade do autor sobre os armários 05 e 135, com a
inversão dos ônus sucumbenciais (fls. 133/182).
O apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não
provimento do recurso (fls. 188/196).
É O RELATÓRIO.
Conheço do apelo e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação de interdito
proibitório c.c. pedido de tutela antecipada ajuizada por GUILHERME SEKYA
frente ao CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO, objetivando a manutenção
de posse e o reconhecimento de propriedade dos armários 5 e 135, localizados
na Faculdade de Direito da USP, universidade da qual é aluno do curso de
Direito.
O requerido, por sua vez, embora devidamente citado, deixou transcorrer in
albis o prazo para apresentação de defesa, conforme documentos de fls. 127 e
128.
Não obstante, a ação foi julgada improcedente, não tendo o magistrado a quo se
convencido da veracidade dos fatos alegados pelo autor. Contra essa decisão,
insurge-se o requerente mas sem qualquer razão.
Pois bem. Ainda que revel a ré, a presunção de veracidade decorrente da revelia
não necessariamente incide sobre o direito da parte, mas sim sobre a matéria de
fato e é relativa, pois a revelia não afasta o livre convencimento do juiz, que tem
o dever de rechaçar pretensões infundadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023449-97.2019.8.26.0100
Voto no 42.470
4
Nesse sentido:
“Os efeitos da revelia (art. 319 do CPC/1973, atual art. 344) não
incidem sobre o direito da parte, mas tão somente quanto à matéria de fato”
(RSTJ 5/363).
Sobre a matéria, inclusive, vale lembrar a lição de Vicente Greco
Filho:
“A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta. Se
há elementos nos autos que levem a conclusão contrária não está o juiz obrigado
a decidir em favor do pedido do autor. Na prática o que ocorre é que a falta de
contestação e a consequente confissão ficta esgotam o tema probatório, de modo
que, de regra, a conseqüência é a sentença favorável ao demandante. Não está,
porém, excluída a hipótese da existência de outros elementos que levem à
convicção contrária, daí se dizer que a presunção do art. 319 é relativa e não
absoluta...” (Direito Processual Civil Brasileiro, 2° vol., pág. 142, Ed. Saraiva,
13a ed. 1999).
Nesse aspecto, aliás, o Código de Processo Civil, no tocante à questão
da prova, adotou a teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional do juiz, inexistindo em nossa legislação provas de valor
preestabelecido, tendo o magistrado ampla liberdade na análise dos elementos
de convicção coligidos aos autos, devendo, em qualquer caso, decidir
fundamentadamente.
No caso, embora o autor afirme seu receio acerca da perda da posse
dos armários e do longo tempo de uso, fato é que os equipamentos foram
adquiridos pelo réu e diferentemente do quanto alegado na inicial acerca da
retomada sumária e sem critérios dos armários pelo requerido, o comunicado de
fl. 26, traz no seu conteúdo as regras a serem observadas quando da
redistribuição dos armários, sendo uma delas, o local de moradia do aluno, a fim
de proporcionar maior comodidade no trajeto. Cuida-se de mera detenção,
temporária e provisória, pelo tempo de permanência na instituição de ensino, de
bem móvel para o conforto dos acadêmicos da Universidade facultada pelo seu
Diretório Acadêmico, jamais de posse com animus domini.
Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal. Deste r. julgado, com a devida vênia,
transcreve-se o seguinte trecho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023449-97.2019.8.26.0100
Voto no 42.470
5
“(...) A ação é improcedente.
Trata-se de interdito proibitório em que o autor pretende que seja
reconhecido seu direito ao exercício da posse do armário, bem como a aquisição
da propriedade através de usucapião.
A presente demanda nada mais é do que uma aventura jurídica e se
mostra lamentável a postura do autor.
Pelo que se depreende dos autos, a ré, com autorização da instituição
de ensino pública, instalou, nas dependências do próprio imóvel público,
armários para utilização dos alunos, cobrando a irrisória quantia de R$50,00.
Entretanto, em razão da má gestão da ré, houve a cessação da
cobrança dos valores, o que permitiu que o autor se valesse do local,
graciosamente, para resguardo de seus bens.
Não há como se aceitar que o autor seja donatário dos armários,
posto que a doação apenas poderia ser feita pelo proprietário, o que não ocorreu
no presente caso.
O exercício da posse também não se caracterizou, já que sempre
houve a certeza de que o uso era meramente temporário, até que a correta
administração do armário voltasse a ocorrer de forma diligente.
E, ao assim proceder, ou seja, após se utilizar do armário
graciosamente, vem o autor requerer o reconhecimento de direito que não lhe
assiste, já que apenas se caracterizou o uso temporário do armário.
O autor, assim, age de forma contrária ao direito, entendendo ser
proprietário de bem móvel instalado em prédio público, direito este decorrente de
falso exercício de posse.
Ora, a análise fática traz a certeza de que o direito de uso de
armários localizados em instituição de ensino pública é meramente temporário,
não se podendo admitir que o sujeito exerça o direito de forma perpétua pelo si
simples fato de que houve má administração dos bens.
Mais do que isto, observo que o autor não quer o armário em si, mas
sim o direito de utilizar o espaço público, que é ocupado pelos armários de
propriedade da ré.
Nada mais absurdo.
E a questão ainda ganha contornos de falta de civilidade, na medida
em que a redistribuição dos armários tem por finalidade atender os alunos mais
humildes, o que se mostra uma causa perfeitamente abraçável,
independentemente da posição política adotada.
Mas o autor, após economizar vários anos no pagamento dos valores
decorrentes de uso do armário, pretende, agora, se ver senhor do bem móvel, que,
aliás, está instalado em local público e nem mesmo poderia ser objeto de
usucapião.
Por todos estes motivos, e ainda lamentando grandemente o
ajuizamento da presente demanda, apenas resta o reconhecimento de sua
improcedência. (...)” fls. 130/131, com destaque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1023449-97.2019.8.26.0100
Voto no 42.470
6
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação
no decisum" (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. de 4.9.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. de 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp no 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 1.12.2003), circunstância esta que se coaduna com a norma do art.
252, do RITJSP.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código do Processo Civil,
considerando-se a nova sistemática prevista para fins de arbitramento de
honorários, considerando-se, ainda a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% sobre o valor da causa;
observada e respeitada a gratuidade (fl. 57).
Posto isto, nego provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator